Tribunal: STF
Processo: ARE 1285671
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PRECEDENTE, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE FISCAL SANITÁRIO. LEI MUNICIPAL N.º 3.673/2017 QUE, ALTERANDO A LEI MUNICIPAL N.º 2.020/2008, REDUZIU DE 200% PARA 100% O PERCENTUAL MÁXIMO DA RUBRICA ‘ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE’. POSSIBILIDADE. POR ANALOGIA, ACOLHEU-SE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 0006977- 04.2017.8.19.0003, DECLARANDO A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º E 3º LEI Nº 3.673, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (pág. 1 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, XV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, os recorrentes cingiram-se a demonstrar apenas a relevância jurídica da controvérsia em exame nestes autos, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 851.925-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC: APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 202, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 650.894-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 
    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 771.403-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.
    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.018.956-AgR/GO, de minha relatoria – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.020/2008 e 3.673/2017). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Gratificação de produtividade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.254.537-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NºS 6.285/2002 E 6.591/2008. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Natureza da gratificação de produtividade. Interpretação de legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1.229.943-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Ademais, o Juízo de origem concluiu que
    “[...] no caso concreto, os autores não lograram provar: (i) que o Adicional de Produtividade era pago sempre no percentual máximo de 200%, indistintamente, de forma genérica, a todos os ocupantes do cargos de Agente Fiscal Sanitário; (ii) a intenção do legislador de instituir a aludida verba como aumento remuneratório; (iii) a existência previsão legal anterior de incorporação da referida verba aos vencimentos.
    Portanto, os demandantes não se desincumbiram do ônus da prova exigido pelo art. 373, I, do CPC/2015.
    Assim, constata-se a natureza jurídica pro labore faciendo da verba pleiteada, cuja percepção depende da avaliação do desempenho funcional de cada servidor individualmente” (págs. 4-5 do documento eletrônico 15).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF.
    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Com esse entendimento, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator